Tribunal: STF
Processo: ARE 642017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Entidades paraestatais. Personalidade jurídica de direito privado. Privilégios. Repercussão geral reconhecida.



    1. O Plenário desta Corte concluiu, no exame do AI nº 841.548/PR, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos e reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as entidades paraestatais que possuem personalidade jurídica de direito privado não têm direito aos privilégios concedidos à Fazenda Pública.



    2. Agravo regimental não provido.